Tribunal: TJDFT
Processo: 0751150-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO MANEJADA CONTRA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. PESSOAS JURÍDICAS E SÓCIOS. ALCANCE PELOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O FUNDO DE COMÉRCIO. LOCALIZAÇÃO NO MESMO ENDEREÇO EM QUE FUNCIONARA A EXECUTADA. ATUAÇÃO NO MESMO RAMO COMERCIAL. DESSEMELHANÇA DE QUADRO SOCIETÁRIO E PATRIMÔNIO. EXTINÇÃO DA CEDENTE. PROVA. AUSÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. TRESPASSE. DEMONSTRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE. AVIAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ART. 134, § 4o). AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, § 4o, e 136).
2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa alegadamente sucessora e de seus sócios como forma de satisfação de obrigações contraídas pela empresa executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica.
3. Evidenciado que houvera mera cessão de direitos quanto ao fundo comercial anteriormente utilizado pela cedente, conquanto a cessionária restara instalada no mesmo endereço e iniciasse a atuação em idêntico ramo, a par de demonstrada a completa ausência de identificação quanto ao quadro societário das empresas, sobressaindo que não partilham as empresas do mesmo patrimônio nem cessaram as atividades da cedente, não se vislumbra situação de sucessão de empresas ou a ocorrência de trespasse.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.